Tribunal: TJSP
Processo: 1502672-87.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Receptação – Direito de recorrer em liberdade - Impossibilidade - Réus que permaneceram no cárcere durante toda a instrução – Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – penas fixadas com critério - Regimes inicias mantidos –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Receptação – Direito de recorrer em liberdade - Impossibilidade - Réus que permaneceram no cárcere durante toda a instrução – Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação dos réus – penas fixadas com critério - Regimes inicias mantidos – Pleito de cumprimento da pena em prisão domiciliar – Descabimento – Benefício previsto apenas para condenados em regime aberto – Recursos não providos.